Tribunal: TJES
Processo: 0014121-11.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014121-11.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL ALMEIDA LTDA

APELADO: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

2.
Nesse sentido,
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

3. O juízo baseou-se nas provas documentais produzidas nos autos e entendeu pela improcedência dos embargos à execução.

4. Em que pese as alegações do apelante de que as provas pericial e testemunhal foram indeferidas indevidamente e que por tal razão a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, não há óbice no indeferimento, sobretudo considerando o farto arcabouço probatório documental que lastreou a sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014121-11.2017.8.08.0011

Apelante:

Comercial Almeida Eireli

Apelada:

Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 332 a 334, integrada pela decisão de Id. 8583342) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos à execução movidos por Comercial Almeida Eireli, que julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu a validade da execução e dos valores cobrados e condenou o apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 8583343), o apelante requer a anulação da sentença ao sustentar, em síntese, que: (i) apresentou impugnação às duplicatas objeto da execução, vencidas até 10/12/2015, uma vez que estariam inclusas no instrumento de confissão de dívida e, em parte, objeto de outro processo judicial, motivo pelo qual ocorreu duplicidade de cobrança; (ii) somente mediante perícia contábil é possível definir se existe cobrança de valores duplicados, bem como comprovar a litispendência com a execução de n° 1039195-73.2017.8.08.0100 em trâmite na comarca de São Paulo; (iii) requereu prova pericial e prova testemunhal, que foram indeferidas; (iv) foram aplicados juros indevidos; (v) o julgamento antecipado gerou cerceamento de defesa; (vi) deve ser reconhecido o
distinguish
em relação aos precedentes que não consideram cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial; (vii) a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda com a fase instrutória.

Contrarrazões no Id. 8583346, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge a controvérsia em analisar se há nulidade na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução movidos pelo apelante, sobretudo diante do indeferimento da prova pericial e testemunhal, tendo em vista a alegação de cerceamento de defesa.

Vislumbro dos autos que foi ajuizada execução em face do apelante (n° 0011098-57.2017.8.08.0011), em razão de duplicatas inadimplidas nos anos de 2014 e 2015, perfazendo o montante de R$ 2.271.134,55 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovantes anexos aos autos da execução (conforme link disponibilizado na petição de Id. 10469654).

Foi proferida sentença pelo juízo de origem (fls. 332 a 334), na qual reconheceu:

Nos termos já relatados acima, a embargante aduz, como primeira tese, a existência de cobrança de duplicatas em duplicidade, uma vez que parte delas foram objeto de Confissão de Dívida cobrada pela embargada em ação outra, bem como erronia no que diz respeito a aplicação de juros e correção monetária.

Volvendo os olhos ao Termo de Confissão de Dívida de ff. 50/54, observa-se que tem por objeto as obrigações vencidas até a data da formalização do instrumento, portanto,
03/12/2014

– CLÁUSULA PRIMEIRA, portanto, estando os autos da execução em apenso lastreada pelas duplicatas com vencimento após tal data, certamente que não há que se falar em duplicidade de cobrança, até porque, inexiste no aludido instrumento de confissão qualquer menção aos débitos futuros.

Para além, impõe-se registrar que em sendo a dívida cobrada nos autos líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação – mora
ex re
– e, via de consequência, revela-se hígida planilha dos valores pretendidos na ação em apenso, em consonância, inclusive, com a orientação jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Duplicatas mercantis por indicação - Títulos que retratam dívida líquida em que há prefixação do seu vencimento, operando-se a mora ex re, independentemente de interpelação do devedor e com aplicação da regra dies interpellat pro homine – Cômputo dos juros legais de mora e correção monetária a partir do vencimento da obrigação
– Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1034788-12.2021.8.26.0576; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2022; Data de Registro: 03/04/2022)

À luz do exposto, não se tem como acolher a tese de excesso arguida pela embargante.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos, pelas razões já explicitadas acima, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, entendendo que a causa encontrava-se madura, o juízo reconheceu que
“as premissas introdutórias me fazem concluir que a prova lançada aos autos, bem como análise do que fora assentado na petição inicial, confrontando-os com a antítese, são suficientes para o deslinde meritório da ação, sobretudo, quando as questões controvertidas são de direito ou de direito e de fato, mas estes já estão comprovados por documentos, tornando despicienda a produção de outras”.

O juízo, portanto, analisou as provas documentais anexas aos autos e entendeu inexistir cobrança em duplicidade, sobretudo considerando o termo de confissão de dívida de fls. 50 a 54, que abarca dívidas vencidas apenas até 03/12/2014, enquanto os autos da execução referem-se a duplicatas que são posteriores à data indicada.

Reconheceu, ainda, que foi utilizado o termo e o índice correto de correção, de modo a reconhecer a liquidez e o termo certo das dívidas cobradas, considerando as planilhas demonstrativas do débito juntadas aos autos.

Consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

Nesse sentido,
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Vislumbro, ainda, que o apelante não se desincumbiu do ônus que recaia sobre ele (art. 373 do CPC), uma vez que não indicou precisamente e não trouxe aos autos a possível identidade com valores cobrados em processo em trâmite na comarca de São Paulo. Para tanto, não há necessidade de perícia contábil, tendo em vista tratar-se de prova documental.

Assim,
“o apelante não comprovou qualquer ilegalidade nos encargos cobrados, tampouco apresentou demonstrativos que infirmassem os valores apresentados pelo apelado, não se desincumbindo do ônus

que lhe incumbia conforme art. 373 do CPC”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.157759-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2025, publicação da súmula em 01/07/2025
).

Em que pese as alegações da apelante de que as provas pericial e testemunhal foram indeferidas indevidamente e que por tal razão a sentença deve ser anulada, não vislumbro qualquer óbice no indeferimento, em conformidade com a jurisprudência exposta, sobretudo considerando o farto arcabouço probatório documental que lastreou a sentença.

É firme o entendimento, ainda, de que
“o indeferimento da prova pericial contábil, quando é possível analisar a pretensão da parte embargante quanto ao alegado excesso de execução mediante a simples contraposição entre as cláusulas contratuais e os parâmetros oferecidos pelo ordenamento jurídico, não configura cerceamento de defesa”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.052254-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2025, publicação da súmula em 30/06/2025).

Entende-se, ainda, que
“o pedido de realização de perícia contábil não se justifica no caso concreto, uma vez que o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente e eventual excesso de execução era dos executados, ora agravantes, não havendo assim, que se falar na necessidade de realização de prova pericial contábil”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.147208-9/003, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025).

Não vislumbro, portanto, fundamentos para anulação da sentença carreada por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi proferida considerando as provas dos autos e as regras processuais vigentes, bem como a jurisprudência dominante, inexistindo motivos para aplicação do
distinguish
apontado pela apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida (Art. 98, §3° do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.